Tribunal: STF
Processo: RE 197628
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO.
PERÍMETRO DE ALDEAMENTO INDÍGENA. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO
FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA AVALIAÇÃO DO PEDIDO.
1. Ação de reconhecimento de domínio sobre imóvel situado
no perímetro de aldeamento indígena. Manifestação de interesse da
União, perante a Justiça Estadual. Somente à Justiça Federal cabe
avaliar a realidade ou não desse interesse.
2. Incompetência da Justiça Comum para exame da pretensão.
Recurso conhecido e provido.